Tribunal: TJDFT
Processo: 0733672-74.2019.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE BEM RESERVADO. REGIME DA COMUNÃO UNIVERAL BENS. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. SEPARAÇÃO DE FATO AO TEMPO DA TRANSAÇÃO COMERCIAL. COMPROVAÇÃO DE ESFORÇO EXCLUSIVO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em observância ao princípio da causalidade, a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios deve ser atribuída à parte que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual.
2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.